Tribunal: TJDFT
Processo: 0724036-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724036-64.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BB FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: ANTONIO ANDRE DE AZEVEDO SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO DEVEDOR FRUSTRADAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. MEDIDA CAUTELAR. DESVIRTUAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A indisponibilidade de bens é provimento de natureza cautelar que impede a transferência de todo o patrimônio da pessoa atingida para garantir eventual responsabilização posterior em defesa de interesse público, como, por exemplo, em razão de ordem judicial em ação de improbidade administrativa, ou por decisão administrativa em procedimento de intervenção da ANS em operadoras de plano de saúde. 2. Não é regra geral a decretação de indisponibilidade de bens no processo civil, que admite adoção de providências de natureza diversa no interesse particular da parte, como o arresto, o sequestro e a penhora de bens. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina à penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ. 4. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 6o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora indeferiu o pedido de consulta de bens passíveis de penhora e a inclusão do nome do ora recorrido na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, afrontando, assim, os princípios da cooperação, boa-fé processual e efetividade. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 30237174 - Pág. 3). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido. Isso porque a recorrente não outorgou procuração para a advogada subscritora do apelo e, embora intimada para regularizar a representação processual, carreou para os autos instrumento procuratório e substabelecimento outorgado a advogados diversos daquelas causídicas que subscrevem o apelo e em nome de quem se pede a publicação exclusiva (ID 30248606, 30520313 e 30520315). O superior o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não é possível conhecer de recurso especial ou agravo em recurso especial quando, em processos eletrônicos, a parte recorrente não regulariza sua representação processual apesar de previamente intimada para fazê-lo. Isso porque a dispensa prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015 tem sua aplicação restrita ao agravo de instrumento, não se estendendo ao recurso especial e ao agravo em recurso especial” (AgInt no REsp 1795002/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, DJe 3/8/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se, ainda o AgInt no REsp 1924159/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, DJe 19/8/2021. Incide, pois, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no que tange à alegada ofensa aos artigos 6o e 8o, ambos do CPC, porquanto a conclusão colegiada no sentido de que: “(...) não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à concessão das tutelas de urgência requeridas nesta pretensão recursal (...) Com efeito, a indisponibilidade de bens é provimento de natureza cautelar que impede a transferência de todo o patrimônio da pessoa atingida, para garantir eventual responsabilização posterior em defesa de interesse público, como, por exemplo, em razão de ordem judicial em ação de improbidade administrativa, ou por decisão administrativa em procedimento de intervenção da ANS em operadoras de plano de saúde. Não é regra geral a decretação de indisponibilidade de bens no processo civil, que admite adoção de providências de natureza diversa no interesse particular da parte, como o arresto, o sequestro e a penhora de bens. Não há sequer interesse processual para o recorrente obter medida de natureza cautelar para reserva de bens visando expropriação futura, já que move execução judicial, de cunho satisfativo, não havendo qualquer empecilho à efetiva penhora, para viabilizar imediata expropriação de bens dos devedores” (ID 29558407 - Págs. 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista que não consta nos autos o instrumento procuratório outorgado à causídica que subscreve o apelo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029